Tribunal: TJMT
Processo: 1034745-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034745-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (EMBARGANTE), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Joani
Velho de Oliveira e
Marilze

Packer
contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que deferiu apenas o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, em vez da gratuidade integral da justiça pleiteada. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de documentos fiscais (PGDAS-D, recibos e apurações), erro de premissa fática acerca da extensão patrimonial e indevida conversão da presunção relativa de hipossuficiência em presunção absoluta de capacidade econômica, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos fiscais apresentados pelos embargantes; (
ii
) estabelecer se houve erro de premissa fática quanto à existência e extensão de imóveis rurais; e (
iii
) determinar se a decisão converteu indevidamente a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência em presunção absoluta de capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afirma que os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes, concluindo, com base no conjunto probatório, pela inexistência de hipossuficiência apta a justificar a gratuidade integral.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente cada documento juntado aos autos, podendo formar seu convencimento a partir da valoração global das provas, inexistindo omissão quanto aos documentos fiscais mencionados.

A decisão baseia-se em elementos constantes dos autos, inclusive cadastros no SINTEGRA e no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que evidenciam a existência de três imóveis rurais produtivos, afastando a alegação de erro de premissa fática.

Ainda que considerado apenas um imóvel rural de 60 hectares, os demais elementos demonstram capacidade econômica, como a diversificação de atividades e a movimentação expressiva no mercado de crédito rural, o que afasta a hipossuficiência.

O acórdão reconhece expressamente a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) e a afasta com fundamento em elementos concretos dos autos.

O parcelamento das custas em seis parcelas revela medida proporcional, que assegura o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade econômica dos embargantes.

A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não é obrigado a rebater todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir, nem a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador pode formar seu convencimento a partir da análise global do conjunto probatório, sem necessidade de exame individualizado de cada documento.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça quando não demonstrada a hipossuficiência para gratuidade integral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022; 99, §3º; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJRS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO
Nº
:
1034745-35.2025.8.11.0000

JOANI VELHO DE OLIVEIRA e MARILZE PACKER
x

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOANI VELHO DE OLIVEIRA e MARILZE PACKER contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia deferido apenas o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em vez da gratuidade integral da justiça pleiteada pelos embargantes.

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado documentos fiscais oficiais juntados aos autos (PGDAS-D, recibos e apurações fiscais) que demonstrariam ausência de faturamento ou receita irrisória, o que violaria o art. 489, §1º, IV do CPC.

Apontam também suposto erro de premissa fática, argumentando que o acórdão teria partido da premissa equivocada de que seriam proprietários de três imóveis rurais que somariam mais de 200 hectares, quando a certidão do registro de imóveis demonstraria apenas um imóvel (Fazenda Morro Velho) com 60 hectares.

Sustentam, ainda, que o acórdão teria convertido indevidamente a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º do CPC) em presunção absoluta de capacidade econômica, baseando-se apenas na existência de patrimônio, sem análise da liquidez financeira atual.

Por fim, requerem o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e conceder a gratuidade de justiça integral ou, subsidiariamente, a gratuidade parcial. Formulam ainda pedido de prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminen
tes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão quanto à análise de documentos fiscais, err
o de premissa fática quanto à extensão patrimonial e conversão indevida da presunção relativa de hipossuficiência em presunção absoluta de capacidade econômica.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por esta Câmara.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, que os embargantes não se enquadram na condição de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade integral da justiça.

Quanto à alegada omissão na análise dos documentos fiscais (PGDAS-D), observo que o acórdão, ao examinar a situação econômica dos embargantes, considerou o conjunto probatório em sua totalidade, não estando
adstrito
a analisar individualmente cada documento juntado aos autos. A valoração da prova é prerrogativa do julgador, que
forma seu convencimento com base na análise global dos elementos constantes do processo.

No que tange ao suposto erro de premissa fática quanto à extensão patrimonial, o acórdão baseou-se nos documentos juntados aos autos, incluindo os cadastros no SINTEGRA e no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que evidenciam a existência de três imóveis rurais produtivos.

Ademais, mesmo que se considerasse apenas um imóvel rural com 60 hectares, tal fato, por si só, não seria suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade integral da justiça, especialmente diante dos demais elementos que demonstram a capacidade econômica dos embargantes, como a diversificação de atividades econômicas e a movimentação de quantias expressivas no mercado de crédito rural.

Quanto à alegação de conversão indevida da presunção relativa em presunção absoluta, o acórdão expressamente reconheceu a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, afastando-a com base em elementos concretos que evidenciam a capacidade econômica dos embargantes, em plena consonânc
ia com o disposto no art. 99, §3º, do CPC.

Ressalto que o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, conforme deferido na decisão mantida pelo acórdão embargado, representa medida adequada e proporcional que assegura o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade econômica dos embargantes.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por p
uro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível no caso concreto, uma vez que a embargante buscou, ainda que por via inadequada, o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, não se vislumbrando manifesto intuito protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026